Tribunal: TJBA
Processo: 8037722-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8037722-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELIPPE SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT do Código Penal. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ALEGADOS PELO EMBARGANTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA PARA OBTER A REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal. O Embargante sustentou vício

de
contradição

no
acórdão que negou provimento ao recurso de apelaçã
o
.

II. Questão em discussão

2.

Determinar se o acórdão recorrido apresenta contradição ao reconhecer que uma condenação com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso não configura reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes para fins de fixação de regime prisional mais severo, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão impugnado analisou fundamentadamente os aspectos jurídicos e fáticos aduzidos pelo recorrente, reconhecendo que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação com trânsito em julgado posterior ao fato não configura reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso. A alegação de contradição não se sustenta, evidenciando-se a ausência dos pressupostos constantes no artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
: A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso não configura reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes para fins de fixação de regime prisional mais severo, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Legislação relevante citada
:

Código Penal, art. 33, § 3º; art. 180, caput.

Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 688979 SP 2021/0268952-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021.

Relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Criminal de nº 8037722-74.2024.8.05.0001
, sendo
Embargante
FELIPPE SENA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do votos constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator